Tribunal: TJES
Processo: 5000347-47.2024.8.08.0053
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000347-47.2024.8.08.0053
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELMA MARIA LUCAS ARAUJO ANJOS
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE FRAUDE E DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. ASSINATURA ELETRÔNICA E CONFIRMAÇÃO BIOMÉTRICA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE ILICITUDE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por Telma Maria Lucas Araújo Anjos contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e indenização por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Controvérsia acerca da validade da contratação, da regularidade dos descontos em benefício previdenciário e da caracterização de dano moral indenizável.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre as partes é de consumo, incidindo o CDC (Súmula 297, STJ).

4. O banco apresentou prova robusta da contratação do cartão, incluindo contrato eletrônico assinado, confirmação biométrica (selfie), geolocalização, IP e comprovante de crédito em conta da recorrente, afastando alegação de fraude ou vício de consentimento.

5. A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável é prática legalmente permitida, e os descontos automáticos em benefício previdenciário são autorizados e não configuram ilicitude.

6. Inexistindo prova de irregularidade ou prejuízo, não há que se falar em restituição em dobro ou dano moral indenizável.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido

Tese de julgamento:
A contratação digital de cartão de crédito consignado é válida quando comprovada por assinatura eletrônica, selfie, geolocalização e crédito em conta do consumidor. Ausente prova de fraude ou vício de consentimento, mantém-se a validade do contrato, afastando-se a restituição em dobro de valores e indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/95, arts. 42, §1º, 46 e 55;

Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 2º, 3º, 6º, III, 14 e 42, parágrafo único;

Código Civil, arts. 104, 138 e 186;

Código de Processo Civil (CPC), arts. 373, I e II, 487, I e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula nº 297;

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.194.185/RS;

TJGO, AC nº 5036284-63.2025.8.09.0051;

TJGO, apelações cíveis 5379583-25.2021.8.09.0029
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5000347-47.2024.8.08.0053

RECORRENTE: TELMA MARIA LUCAS ARAUJO ANJOS.

RECORRIDO: BMG S.A.

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE FRAUDE E DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. ASSINATURA ELETRÔNICA E CONFIRMAÇÃO BIOMÉTRICA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE ILICITUDE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por Telma Maria Lucas Araújo Anjos contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e indenização por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Controvérsia acerca da validade da contratação, da regularidade dos descontos em benefício previdenciário e da caracterização de dano moral indenizável.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre as partes é de consumo, incidindo o CDC (Súmula 297, STJ).

4. O banco apresentou prova robusta da contratação do cartão, incluindo contrato eletrônico assinado, confirmação biométrica (selfie), geolocalização, IP e comprovante de crédito em conta da recorrente, afastando alegação de fraude ou vício de consentimento.

5. A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável é prática legalmente permitida, e os descontos automáticos em benefício previdenciário são autorizados e não configuram ilicitude.

6. Inexistindo prova de irregularidade ou prejuízo, não há que se falar em restituição em dobro ou dano moral indenizável.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido

Tese de julgamento:
A contratação digital de cartão de crédito consignado é válida quando comprovada por assinatura eletrônica, selfie, geolocalização e crédito em conta do consumidor. Ausente prova de fraude ou vício de consentimento, mantém-se a validade do contrato, afastando-se a restituição em dobro de valores e indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/95, arts. 42, §1º, 46 e 55;

Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 2º, 3º, 6º, III, 14 e 42, parágrafo único;

Código Civil, arts. 104, 138 e 186;

Código de Processo Civil (CPC), arts. 373, I e II, 487, I e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula nº 297;

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.194.185/RS;

TJGO, AC nº 5036284-63.2025.8.09.0051;

TJGO, apelações cíveis 5379583-25.2021.8.09.0029

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela TELMA MARIA LUCAS ARAUJO ANJOS, ora recorrente, contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em face do Banco BMG S.A., ora recorrido.

A parte autora ajuizou ação com o objetivo de suspender descontos referentes a um suposto contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), alegando que nunca contratou o produto e que os descontos em seu benefício previdenciário eram indevidos, buscando a declaração de nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores e indenização por danos morais.

O juízo de primeira instância julgou os pedidos da autora improcedentes, reconhecendo a validade do contrato de cartão de crédito consignado celebrado entre as partes. A sentença considerou que o banco réu comprovou a regularidade da contratação por meio de documentos como o contrato assinado eletronicamente, selfies e dados de geolocalização, afastando a alegação de vício de consentimento. O juiz concluiu que a autora não provou a ocorrência de erro, dolo ou coação e que os descontos foram um exercício regular do direito do banco.

O autor, recorrente, busca a reforma da sentença, pleiteando a reforma da sentença para declarar a inexistência do contrato, a restituição em dobro e a indenização por danos morais.

VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça à recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

A presente controvérsia cinge-se à validade da contratação de empréstimo consignado supostamente fraudulento.

A relação jurídica existente entre as partes caracteriza-se como consumerista, razão pela qual aplica-se, no caso em comento, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2º e 3º do referido Código.

O enunciado da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”, assim, ainda que livremente pactuado, o efeito vinculante do contrato somente prevalecerá acaso o instrumento esteja em consonância com os princípios reguladores da matéria, em especial a função social do contrato e a boa-fé objetiva.

Nos termos do artigo 6º, III, da lei consumerista, é direito básico do consumidor, “
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
”.

O dispositivo supracitado consagra dois princípios: o da informação, que imputa ao fornecedor o dever de prestar todos os dados e características relacionados ao produto ou serviço; e o da transparência, que dá ao consumidor o direito de obter esses dados de forma precisa e clara, sendo vedada qualquer omissão.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato.

No caso em tela, o conjunto probatório evidencia que a parte autora aderiu ao cartão de crédito consignado de forma válida, sendo informada sobre as condições do contrato e a disponibilização do crédito. A documentação juntada, em especial a cédula de crédito bancário de n.º 71297142, comprova de forma clara que a requerente estava ciente da modalidade de crédito contratada, incluindo as condições de utilização do cartão e a reserva de margem consignável, conforme expressamente consignado no termo assinado.

Tais documentos comprovam que o empréstimo foi contratado de forma pessoal.

Ademais, o valor contratado foi creditado em conta bancária de titularidade da parte autora, o que afasta a alegação de que o negócio jurídico não a beneficiou.

Nesse sentido, a prova robusta e detalhada apresentada pelo réu se sobrepõe à alegação genérica de fraude. O autor não apresentou qualquer prova de que a contratação não foi por ele realizada, tampouco extratos bancários que demonstrassem o não recebimento do valor.

Sobre o tema, importante destacar o seguinte julgado:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CELEBRADO POR MEIO DIGITAL. CONTRATAÇÃO COMPROVADA
. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória cumulada com obrigação de fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta com fundamento na inexistência de contratação de empréstimo consignado, cuja avença teria sido firmada digitalmente junto à instituição financeira recorrida. II. Questão em discussão2. Há três questões em discussão: (I) saber se a contratação do empréstimo consignado foi validamente celebrada; (II) saber se houve cerceamento de defesa diante da ausência de produção de perícia grafotécnica; e (III) saber se a instituição financeira se desincumbiu do ônus da prova quanto à autenticidade do contrato. III. Razões de decidir 3. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, impondo à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade da contratação impugnada. 4. A autora indicou número de contrato diverso daquele efetivamente averbado, tratando-se de mera divergência gerada pela numeração interna da autarquia previdenciária, sem repercussão jurídica. 5.
O banco apresentou cópia do contrato digital com assinatura biométrica facial (selfie), geolocalização, número ip, id de sessão, código hash, dispositivo utilizado e comprovante de ted, configurando prova suficiente da manifestação de vontade. 6. A contratação por meio digital é admitida pelo ordenamento jurídico, sendo válida a assinatura eletrônica desacompanhada de certificado icp-Brasil, desde que demonstrada a integridade e autoria documental.
7. A alegação de cerceamento de defesa é afastada, pois a própria parte autora dispensou a perícia técnica. 8. Inexistentes indícios mínimos de fraude, a contratação deve ser considerada válida, afastando-se a pretensão de repetição do indébito e de indenização por danos morais. 9. A ausência de comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da instituição financeira impede o acolhimento do pedido declaratório de inexistência de relação contratual. lV. Dispositivo e tese10. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1.
A contratação digital de empréstimo consignado é válida quando instruída com assinatura biométrica facial, geolocalização, ip, id de sessão e comprovante de crédito bancário. 2. A ausência de certificado icp-Brasil não invalida o contrato eletrônico quando demonstrada a integridade e a autoria documental por outros meios idôneos
. 3. A inversão do ônus da prova, em sede de relação de consumo, não afasta o dever do consumidor de apresentar indícios mínimos de veracidade das alegações. dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XIV e xxxii; CC, arts. 104, 138 e seguintes; CPC, arts. 373, I e II, 487, I, e 927, III; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, p. U.; MP nº 2.200-2/2001, art. 10, § 2º; in INSS/pres nº 28/2008, art. 3º, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, agint nos EDCL no aresp n. 2.194.185/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª turma, j. 09/10/2023; TJGO, apelação cível 5379583-25.2021.8.09.0029, Rel. Des. Altair guerra da costa, j. 11/10/2023; TJGO, apelação cível 5567156-06.2022.8.09.0149, Rel. Des. Anderson máximo de holanda, j. 09/10/2023; TJGO, apelação cível 5087610-64.2022.8.09.0149, Rel. Des. Alan Sebastião de sena conceição, j. 12/06/2023. (TJGO; AC 5036284-63.2025.8.09.0051; Oitava Câmara Cível; Relª Desª Juliana Pereira Diniz Prudente; DJEGO 19/08/2025). (Grifo nosso).

Neste ponto, coaduno com o juízo sentenciante, a saber:

Verifica-se, portanto, que o requerido comprovou a contratação de cartão de crédito consignado pela autora, mediante assinatura eletrônica e confirmação biométrica, sem qualquer indício de prova de fraude ou falha no dever de segurança pelo banco. A contratação do cartão com reserva de margem consignável é prática legalmente permitida e regulamentada, sendo que os descontos automáticos das faturas em benefício previdenciário também são autorizados.

Assim, ausente prova de ilicitude ou irregularidade na contratação, concluo que o negócio jurídico celebrado entre as partes é válido e eficaz, não havendo motivos para declarar a inexistência do débito ou condenar o banco réu em repetição de indébito e reparação por danos morais.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo improcedente o pedido formulado por Telma Maria Lucas Araújo Anjos em face do Banco BMG, reconhecendo a validade do contrato de cartão de crédito consignado celebrado entre as partes..

Portanto, a sentença de primeiro grau foi acertada em sua fundamentação e deve ser mantida.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95, porém suspendo a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)